Tribunal: TJES
Processo: 5001108-98.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001108-98.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA GOMES FABIANO e outros
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS BARREIRO (CACAIO) e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001108-98.2022.8.08.0069
Origem
: Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Marataízes - ES
RECORRENTES
: LUCIA GOMES FABIANO, JOSE RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDOS
: JOSÉ CARLOS BARREIRO (CACAIO), MARLETE BARREIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA NÃO COMPROVADO. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITO PARA DETERMINAR COMPETÊNCIA DO JUIZADO. NÃO COMPROVADO VALOR PROPORCIONAL AO ESBULHO. INCOMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia refere-se ao valor atribuído à causa de cunho possessório e os limites de competência para processar e julgar tais demandas no Microssistema dos Juizados Especiais. A lide, em apertado resumo, refere-se à narrativa autoral de ocorrência de turbação de posse de parte de imóvel urbano. Alegam os autores que exercem posse num imóvel que faz divisa com o do terreno dos réus e estes passaram a turbar o fragmento de aproximadamente 1,5 metros dentro do seu terreno.

(2).
A sentença objurgada extinguiu o feito sem resolução do mérito. A razão de decidir é pautada na incompetência dos juizados especiais em virtude do valor da causa, merecendo destaques os seguintes pontos da sentença,
in verbis
: “
Devendo a parte requerente completar a petição inicial, adequando o valor da causa ao valor da pretensão econômica, observando o valor atual da área do imóvel pertencente aos autores, objeto da demanda, sendo este um dos parâmetros para a fixação da competência, não o fez mesmo intimada para tanto. Dispõe assim, os artigos 485, I, 319, V, e 321 do CPC: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) Art. 319. A petição inicial indicará: (...) V - o valor da causa; (...) Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial Trata-se de dispositivos de aplicação subsidiária em sede dos Juizados Especiais Cíveis. Dessa forma, NÃO RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 485, I, do CPC
”.

(3).
A parte autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de se dar prosseguimento ao processo, pois entende que o valor postulado na ação “
deve levar em consideração a “parte de um todo”, ou seja, o valor da causa deve ser calculado a partir da faixa de terra sobre a qual recaiu a turbação” e que “o valor da faixa de terra sobre a qual recaiu a turbação é estimado em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

(4).
Sobre a questão processual invocada pelo Juízo sentenciante para solução anômala extintiva do feito, percebe-se que a mesma é baseada na competência dos juizados especiais. Com efeito, o ato sentencial,
prima facie
, restou prolatado no sentido de que o valor da causa no presente feito será determinado pelo valor do imóvel, o qual, sem a documentação devida ou mínima avaliação profissional, torna impossível a valoração para determinar a competência do Juizado.

(5).
No que diz respeito à atribuição do valor da causa, em termos de Microssistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. O valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis, dessa forma, há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido. Para quantificação desse benefício econômico deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC.

(6).
No que importa à presente controvérsia, dispõe o preceito legal em comento (CPC, art. 292) que o valor da causa será no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais, o inciso IV: “
na ação de divisão, de demarcação e de
reivindicação
, o
valor de avaliação da área
ou
do bem objeto do pedido
” (grifo nosso). É preciso ressaltar que fica clara a intenção do legislador no sentido de prestigiar o critério de valoração da causa a partir do benefício econômico pretendido, consoante posição do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

(7).
No caso, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte autora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de obter a posse mansa e pacífica da área de terra que compreende sua por direito. Afirma, no particular, que os réus vêm adentrando em seu imóvel de forma agressiva e robusta, forçando-o até mesmo a acionar as autoridades policiais. Objetivou-se, unicamente, na aquisição daquela faixa de terra que vem sendo disputada pelas partes, consistente na restituição mansa e definitiva do pedaço de terra por força de recibo de compra e venda e, eventualmente, direito adquirido sob o imóvel sob sua posse há tantos anos.

(8).
Todavia, compulsando os autos, percebe-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o valor do benefício econômico pretendido. Apesar de devidamente intimada pelo Juízo
a quo,
os autores se limitaram a reiterar os pedidos constantes da inicial, que, pelo que se nota, não são versados de argumentos robustos ou provas suficientes para elucidação das dúvidas quanto ao valor do imóvel, tampouco da faixa de terra que se pretendia proteção/tutela. Desse modo, não é possível presumir valor quando se trata de bem imóvel passível de avaliação. Assim sendo, pelas razões expostas, a situação dos autos é de manutenção do r. ato sentencial.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.